Tribunal: TJMT
Processo: 1005498-19.2021.8.11.0042
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005498-19.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELDES MARTINHO URCINO DA CUNHA MIGUEL - CPF: 016.982.961-85 (APELANTE), RAFAELA COLETI MARQUES - CPF: 028.229.351-57 (ADVOGADO), JEAN MARCEL ZATTAR DE FARIA - CPF: 958.070.801-06 (ADVOGADO), JOSE AECIO PIRES SALOME - CPF: 241.118.481-68 (ADVOGADO), SAMARA PERES DA SILVA - CPF: 072.682.311-21 (APELANTE), MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUIABA - CNPJ: 03.005.139/0017-83 (VÍTIMA), CLEITON ANTUNES DINIZ (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO ANTUNES DE SOUZA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado tentado e receptação. Condenação mantida. Regime semiaberto justificado pela reincidência. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por Weldes Martinho Urcino da Cunha Miguel e Samara Peres da Silva contra sentença da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que os condenou, respectivamente, pela prática dos crimes previstos no art. 155, § 4o, II e IV c/c art. 61, I, na forma do art. 14, II, e art. 180, caput, c/c art. 61, I, todos do CP. As penas fixadas foram de 02 anos e 04 meses de reclusão, e 01 ano e 04 meses de reclusão, ambas em regime semiaberto. A defesa pleiteia a absolvição de Samara por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a alteração do regime inicial de cumprimento da pena de ambos os apelantes para o aberto.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação de Samara Peres da Silva pelo crime de receptação; e (ii) estabelecer se o regime inicial de cumprimento da pena pode ser fixado no aberto, mesmo diante da reincidência dos apelantes.

III. Razões de decidir

3. A condenação de Samara encontra amparo no conjunto probatório, especialmente nos depoimentos dos policiais militares que presenciaram os fatos e relataram a confissão da apelante sobre a compra do celular subtraído, aliados à apreensão do objeto e reconhecimento pela vítima.

4. A versão defensiva, de que o bem foi encontrado em local coletivo e que a confissão decorreu de violência policial, não encontra respaldo nos autos e é isolada, revelando-se inverossímil diante das demais provas colhidas.

5. O dolo da receptação pode ser extraído das circunstâncias que envolvem a aquisição do bem, seu valor irrisório e a ausência de justificativa para a posse, revelando ciência da origem ilícita.

6. A reincidência é fundamento idôneo, aceito pela jurisprudência consolidada do STJ, para imposição de regime inicial mais gravoso, nos termos do art. 33, § 3o, do CP, ainda que a pena aplicada permita, em tese, o regime aberto.

7. A sentença apresenta fundamentação suficiente e idônea para justificar a fixação do regime semiaberto, inexistindo violação à Súmula 719 do STF.

IV. Dispositivo.

8. Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 155, § 4o, II e IV; 180, caput; 61, I; 14, II; 33, § 3o; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 719; STJ, AgRg no REsp 2011544/PR, j. 15.04.2024; STJ, AgRg no HC 726.927/SP, j. 21.06.2022; TJMT, N.U 1002855-43.2022.8.11.0078, j. 19.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por Weldes Martinho Urcino da Cunha Miguel e Samara Peres da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.o 1005498-19.2021.8.11.0042.

Samara Peres da Silva foi condenada pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, c/c art. 61, I do Código Penal, à pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime semiaberto.
Weldes Martinho Urcino da Cunha Miguel foi condenado pela prática do crime previsto no art. 155, §4o, II e IV, c.c art. 61, I, na forma do art. 14, II, todos do Código Penal, à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime semiaberto.

A defesa de Weldes Martinho Urcino da Cunha Miguel pleiteia a reforma da sentença para que o regime inicial de cumprimento da pena seja alterado do semiaberto para o aberto (Id. 255971798).

Samara Peres da Silva, em suas razões recursais, sustenta que a condenação pelo crime de receptação foi baseada em provas frágeis e insuficientes, especialmente nos depoimentos dos policiais militares que, segundo a tese defensiva, não presenciaram a dinâmica completa dos fatos e teriam agido com truculência durante a abordagem.

Alega que o aparelho celular supostamente receptado foi encontrado em espaço coletivo sob o viaduto, sem posse direta da acusada, e que a confissão atribuída a ela ocorreu sob violência policial, sem respeito aos seus direitos. Assim, requer a absolvição por insuficiência de provas com fundamento no artigo 386, VII, do CPP.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pleiteia a substituição do regime semiaberto pelo regime aberto, argumentando que a reincidência isolada não justifica regime mais gravoso e que a sentença não apresentou fundamentação idônea conforme exige a jurisprudência e a Súmula 719 do STF. (id. 255971797).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento dos recursos interpostos, defendendo a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos (id. 255971801).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento dos recursos (id. 269378799).

É a síntese do necessário.

À Douta Revisão.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025